Tribunal: TJPA
Processo: 0820424-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820424-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. REGULARIDADE DO CERTAME. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido de liminar para suspender o Pregão Eletrônico nº 017/2024. O certame tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, custódia e guarda de numerário. A agravante sustenta que a empresa vencedora não atende às exigências técnicas previstas no edital, especialmente quanto aos atestados de capacidade técnica e cobertura securitária, requerendo a suspensão imediata do certame e todos os seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação, pela empresa vencedora, dos requisitos técnicos e securitários exigidos no edital autoriza a concessão de tutela antecipada para suspender o pregão eletrônico; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a liminar incorreu em ilegalidade ao reconhecer a inexistência de elementos suficientes para justificar a intervenção judicial no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de atestado técnico com valor mensal de custódia superior ao exigido no edital demonstra o cumprimento do requisito estabelecido no item 11.1.1 do Anexo I do edital, afastando a alegação de inaptidão técnica da empresa vencedora.

4.

A exigência de apresentação da apólice de seguro com cobertura mínima é condição para a fase de contratação e não para a habilitação, conforme itens 14.4.2 e 14.4.8 do edital, não sendo cabível a inabilitação da empresa com base em sua ausência no momento de julgamento das propostas.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a intervenção do Judiciário em procedimento licitatório somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A concessão da tutela pleiteada implicaria ingerência prematura do Poder Judiciário em processo administrativo regular, com risco de prejuízo à continuidade dos serviços públicos e à supremacia do interesse público.

7.

A ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC, inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de atestados de capacidade técnica com valores superiores aos mínimos exigidos no edital afasta alegação de inabilitação por insuficiência técnica.

2.

A apólice de seguro é exigência para a contratação, e não para a habilitação, não sendo sua ausência motivo para desclassificação no julgamento de propostas.

3.

A intervenção judicial em procedimento licitatório somente se justifica diante de ilegalidade evidente e comprovada, sob pena de afronta à discricionariedade administrativa.

4.

A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto impede a concessão de tutela antecipada para suspensão de certame licitatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 14.133/2021, arts. 3º, 6º, XLI, e 17; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800229-23.2024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.10.2024; TJPA, AI nº 0800751-55.2021, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJPA, AI nº 0800285-03.2016, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária realizada na data de 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da comarca da Capital que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança nº 0883899-26.2024.8.14.0301.

A agravante narra que o agravado promove o Pregão Eletrônico n° 017/2024, com critério de menor preço, visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte, custódia e guarda de numerário (dinheiro em espécie) e outros valores monetários; tendo sido decretada como habilitada e vencedora a empresa WLATAQ SEGURANÇA DE VALORES LTDA.

Alega, em síntese, não ser suficiente que a empresa declarada como vencedora da primeira etapa da licitação detenha a melhor oferta, quando não cumpre todas as condições previstas e estabelecidas no edital do pregão, tendo em vista a segurança na execução do contrato, bem como respeito ao princípio da legalidade e ao princípio da vinculação do edital. Ainda, que há irregularidades na etapa de análise dos documentos de habilitação, com infração ao item 10.8 do Edital.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, suspendendo imediatamente o Pregão Eletrônico nº 017/2024 e todos os seus efeitos, incluindo a homologação e adjudicação do objeto em favor da WLATAQ Segurança de Valores Ltda.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (Id 24058433).

Contrarrazões (Id 24697006).

Interposto agravo interno pela empresa (Id 24720172). Contrarrazões ao agravo interno (Id 24924411).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora agravante contando que o Pregão Eletrônico nº 017/2024, promovido pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará), na modalidade eletrônica, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte, custódia e guarda de numerário (dinheiro em espécie) e outros valores monetários, tendo sido decretada como habilitada e vencedora, a empresa WLATAQ SEGURANÇA DE VALORES LTDA, a qual não cumpre com todas as exigências do edital.

Alega as seguintes irregularidades na documentação da empresa vencedora: Inadequação dos Atestados de Capacidade Técnica; Inadequação da Cobertura Securitária; insuficiência de documentação e falta de informações claras. Aduz que a decisão de habilitação da empresa WLATAQ fere o princípio da isonomia e da legalidade, previstos no art. 3º da Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos da Administração Pública, bem como no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Requer:
1)
a concessão de liminar, para suspender o processo de licitação de nº 017/2024, PAE nº 90017/2024;
b)
no mérito, que haja a anulação imediata do Pregão Eletrônico nº 017/2024, ou a inabilitação da empresa WLATAQ SEGURANÇA DE VALORES LTDA e promovida a convocação da Impetrante para negociar seus preços, na forma do item 10.8 do edital.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, em cognição sumária, observo que o autor não logrou êxito em trazer elementos suficientes à consubstancialização do requisito do fumus boni iuris, ou seja, não juntou argumentos suficientes a convencer este juízo sobre a probabilidade do direito pleiteado.

Em que pese a alegação da impetrante de que a Administração Pública teria favorecido a empresa WLATAQ Segurança de Valores Ltda. no Pregão Eletrônico nº 017/2024, a documentação apresentada não comprova suficientemente os vícios apontados para justificar o deferimento da tutela de urgência. A concessão da liminar, portanto, poderia desvirtuar o objetivo dessa medida ao ser fundamentada em alegações que, até o momento, não foram comprovadas.

Destaco, ainda, que a hipótese de deferimento da tutela requerida incorreria em uma intervenção do Poder Judiciário à discricionariedade da Administração Pública, o que só se permite em casos de flagrante ilegalidade.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de liminar.” (Grifado)

Inconformada a impetrante interpôs o presente recurso, sustentando a ocorrência de infração à Lei 14.133/2021 e ao
item 11.2 do Edital da licitação
. Alega i
nadequação dos Atestados de Capacidade Técnica
considerando que a empresa WLATAQ apresentou atestados de capacidade técnica que não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo edital, especialmente quanto ao valor máximo de custódia para o Item 1 e 2, estimado em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme planilha Belém Urbano – Item 1 e 2 do Adendo I e II – Itens Licitados. Porém, o atestado de capacidade técnica do Posto Iccar indica um valor custodiado mensal de R$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), inferior ao exigido pelo edital. Ainda, que os atestados do Banco da Amazônia, referentes aos contratos nº 2018/038, 2019/158 e 2019/161, não informam claramente o valor custodiado, o que impede a verificação do atendimento ao requisito de custódia mínimo estipulado.

Sustenta, também, que há necessidade de a empresa vencedora contratar seguro no valor de, pelo menos, R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), porém a empresa WLATAQ, não informa o valor específico de custódia em seus atestados ao não apresentar uma apólice de seguro conforme as exigências mínimas do edital, falhando em demonstrar sua capacidade técnica e financeira para a prestação dos serviços licitados, conforme estabelecido no item 14.4 do Anexo I – Termo de Referência.

Aduz que a decisão de habilitação da empresa WLATAQ fere o princípio da isonomia e da legalidade, previstos no art. 3º da Lei nº 14.133/2021, bem como no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, ao não exigir o cumprimento rigoroso dos requisitos editalícios por parte da empresa habilitada.

Requer o provimento do agravo de instrumento para concessão da tutela antecipada, com suspensão imediata do Pregão Eletrônico nº 017/2024 e todos os seus efeitos, incluindo a homologação e adjudicação do objeto em favor da WLATAQ Segurança de Valores Ltda.

Passo à análise da demanda recursal.

Ressalto, de início, que, em sede de agravo de instrumento, cabe apreciar tão somente o teor da decisão interlocutória impugnada para dizer se presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência requerida na origem. As demais questões, inclusive o mérito da causa, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sob pena de supressão de instância.

A licitação na modalidade de Pregão é definida pela Lei nº 14.133/2021, no inciso XLI do artigo 6º, como a “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”. O rito procedimental previsto no artigo 17 da Lei nº 14.133/2021, é o seguinte:

“Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I – preparatória;

II – de divulgação do edital de licitação;

III – de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV – de julgamento;

V – de habilitação;

VI – recursal;

VII – de homologação.”

O Edital do Pregão Eletrônico n.º 017/2024, no Anexo I, estabelece, como requisito de habilitação dos licitantes, a apresentação de atestados de capacidade técnica, para comprovação a qualificação técnico-profissional para o desempenho da prestação do serviço licitado, qual seja, transporte, custódia e guarda de numerário (dinheiro em espécie) e outros valores monetários. Vejamos:

“11. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

11.1. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1.1.
Atestado de Capacidade Técnica que comprove que o proponente executa/executou serviço de Transporte e custódia/guarda de valores com um mínimo de 10% (dez por cento) do número de viagens e valor transportado a ser contratado de acordo com cada item e suas respectivas modalidades. Para a comprovação do número mínimo de serviços executados, será aceito o somatório de atestados
.

11.1.2.Considerando que a licitação se dará por adjudicação de 02 itens conforme quadro detalhado no item 5 deste TR, sendo que cada item corresponderá aos serviços transporte e custódia/guarda de numerário e outros valores, o atestado de capacidade técnica deverá ser comprovado com o serviço de maior relevância técnica e valor significativo do objeto a ser contratado, no caso, o serviço de Transporte de Valores, conforme os Acórdãos do TCU 1771/2007-Plenário, 1617/2007-1ª Câmara, 1891/2006- Plenário, 649/2006-2ª Câmara, 657/2004- Plenáriol, segue quadro descritivo.

(...)

11.1.3. Os referidos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, compatíveis em QUANTIDADE (10%-dez por cento) do número de viagens e valor transportado a ser contratado para cada um dos 02 itens) e PRAZO (12 meses, admitindo somatório de atestados), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com as quais o proponente mantém ou manteve contrato de prestação dos serviços relativos aos serviços supracitados, atendidos os seguintes requisitos:

a) Conter a identificação do signatário, assinado em papel timbrado do atestante (itens de 01 a 02);

b) Indicar o número de postos contratados e o prazo de vigência do contrato que deu origem ao atestado (itens 01 a 02).”

Sobre o atestado de capacidade técnica destaco os termos dos itens 12.1.1; 14.4.2 e 14.4.8 do edital:

“12.1. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1.1.
Atestado de Capacidade Técnica que comprove que o proponente executa/executou serviço de Transporte e custódia/guarda de valores com um mínimo de 10% (dez por cento) do número de viagens e valor transportado a ser contratado de acordo com cada item e suas respectivas modalidades. Para a comprovação do número mínimo de serviços executados, será aceito o somatório de atestados
.

14.4.2.
As modalidades e os limites definidos no edital deverão estar devidamente segurados, dessa forma a respectiva apólice deverá ser apresentada, como condição de contratação, impreterivelmente em momento anterior a assinatura do contrato, e a mesma deverá contemplar, no mínimo, o somatório dos limites exigidos em edital para Cofre-Forte/Casa-Forte de todos os ITENS arrematados. A assinatura do contrato ocorrerá em média 10 dias a contar da divulgação/publicação do resultado final da licitação homologada
.

14.4.8.
Como pré-requisito à contratação, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a apólice completa relativa a tais seguros e os respectivos comprovantes de pagamento/quitação do correspondente prêmio, no ato da assinatura do contrato e conforme solicitação do CONTRATANTE, como condição de sua eficácia; bem como reapresentá-la a cada 3 meses no caso de alteração dos valores segurados ou sempre que solicitado pelo CONTRATANTE
.” (grifado)

Nos termos da norma, a exigência da capacidade técnica sobre o valor de custódia é de que as licitantes devem comprovar a execução de serviço de transporte a guarda de valores de, no mínimo 10% (dez por cento) do número de viagens e valor transportado, de acordo com cada item e suas respectivas modalidades; sendo aceito o somatório de atestados.

Os autos demonstram que o atestado emitido pelo Posto ICCAR, declara a contratação da empresa para execução de serviço semelhante ao licitado, pelo prazo de 12 (doze) meses, com 471 (quatrocentas e setenta e uma) viagens e valor mensal transportado de R$40.460.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), o que se enquadra no item 11.1.1, do Anexo I, do edital, itens 1 e 2, cujos valores mensais transportados são, respectivamente, de R$20.685.000,00 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais) e R$18.460.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil reais).

Quanto ao seguro a comprovação de contratação para os valores custodiados e transportados é condição estabelecida para a contratação e não para a habilitação das licitantes no Pregão Eletrônico n.º 017/2024.

Assim, mostra-se acertada a decisão do magistrado
a quo
, ao concluir não ser recomendável a este Poder, de forma açodada, interferir em procedimento licitatório e declarar inabilitação técnica de licitante sem comprovação verossímil de patente ilegalidade, tendo em vista que os atos praticados pela Administração gozam da presunção de legitimidade e veracidade e visam à supremacia do interesse público.

Destaco julgados desta Corte sobre a matéria:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EDITAL. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE RESGUARDADO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação civil pública, na qual se pleiteava a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico nº 006/2023 do Município de Limoeiro do Ajuru, alegando irregularidades no edital e prejuízo ao princípio da competitividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação expressa sobre o prazo de apresentação de propostas no edital do pregão eletrônico viola o artigo 40 da Lei nº 8.666/93 e o princípio da competitividade, justificando a concessão de tutela antecipada para suspender o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do Pregão Eletrônico nº 006/2023 atendeu aos requisitos legais, informando adequadamente as datas e horários para cadastramento das propostas no sistema eletrônico.
4. Não restou comprovada a alegada violação ao princípio da competitividade, uma vez que as empresas licitantes tiveram acesso prévio ao sistema e às informações pertinentes.
5. O risco de dano inverso à administração pública e à coletividade é relevante, considerando o prejuízo que a suspensão do contrato administrativo poderia causar ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento: "O cumprimento dos requisitos formais no edital de pregão eletrônico e a ausência de comprovação de violação ao princípio da competitividade afastam a necessidade de suspensão dos efeitos do certame."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 40; Decreto nº 10.024/2019, art. 26; Lei nº 10.520/02, art. 4º, V.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800229-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO EM
PREGÃO
ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NA DECISÃO DO PREGOEIRO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO. AUSENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança, com base no entendimento de que a liminar é satisfativa, por esgotar ainda que parcialmente o objeto da demanda, encontrando óbice por expressa vedação legal no artigo 1°, §3°da Lei n° 8.437/92 c/c o artigo 1.059 do CPC.

2 - Isto posto, em que pese a afirmação do agravante/impetrante de ilegalidade e decisão teratológica atribuída ao pregoeiro que excluiu a empresa do processo licitatório "
Pregão
Eletrônico n° 08/2020", verifico que no Edital efetua a descrição do objeto, no caso, o veículo a ser locado pela Administração Pública, conforme o Anexo I Termo de Referência, no item 4.1 o edital estabelece expressamente a especificação do veículo utilitário, tipo pick-up, constando a exigência de motor diesel e a transmissão mecânica, entre outros requisitos (id 4456519).

3- Logo, não vislumbro a alegada teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pois pautada na vinculação ao instrumento convocatório, restringindo-se a realizar a avaliação de pertinência e adequação da proposta com o objeto licitado.

4 - Igualmente, não ficou demonstrado o requisito do perigo de dano, ao contrário, o risco de dano é inverso, tendo em vista que a suspensão da eficácia da decisão que homologou o
Pregão
Eletrônico, causaria prejuízo aos serviços prestados pela FASEPA, ora agravada, que realiza atendimento socioeducativo em suas unidades localizadas na região metropolitana de Belém, necessitando de veículos para deslocamento.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800751-55.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE APENADOS. OBSERVÂNCIA DA MELHOR PROPOSTA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPEITO AO POSTULADO DA ECONOMICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO CURSO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É de se ressaltar que a licitação é um procedimento administrativo pelo qual o ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato.

2. Estando demonstrado nos autos que o valor ofertado pela concorrente SINERGYE LTDA, concorrente da ora agravante no Pregão nº 040/2016/SUSIPE, se encontram abaixo do que foi ofertado pela ora recorrente, o indeferimento da tutela de urgência cujo objeto consiste na suspensão da licitação em tela é medida que se impõe.

2. Registre-se, por conseguinte, que os valores apresentados pela concorrente que se sagrou vencedora se encontram dentro dos parâmetros do estabelecido no Edital nº 040/2016/SUSIPE, de modo que as divergências referentes à formação de preços unitários não pode constituir fundamento de desclassificação de sua proposta que, repita-se, foi a mais vantajosa à Administração Pública, dado que a candidata que a apresentou irá se vincular ao preço global por si ofertado.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800285-03.2016.8.14.9000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/10/2018 )”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE RESGUARDO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 9/2022-00024 e a abstenção de contratações e pagamentos a ele relacionados, sob pena de multa.

2. Contrato administrativo já firmado e em execução no momento da propositura da ação, com fundamento em regular processo licitatório encerrado anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para suspender licitação já encerrada, contrato administrativo já assinado e em execução, e se há indícios de ilegalidade na exclusão da empresa inicialmente vencedora do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor nem o perigo de dano.

5. Constatada a regular tramitação do processo administrativo sancionador que culminou na suspensão da empresa Grand Obras Comércio de Serviços Ltda., com observância do contraditório e da ampla defesa.

6. Homologação e adjudicação do certame ocorridas antes da propositura da ação, revelando ausência de utilidade da medida liminar deferida na origem.

7. Risco de dano inverso à Administração Pública, diante da essencialidade dos serviços de limpeza para o funcionamento das escolas municipais.

8. Aplicação do princípio da continuidade do serviço público e da jurisprudência consolidada no sentido de que a adjudicação não prejudica a análise futura da legalidade do certame no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca de nulidade no procedimento licitatório impede a suspensão liminar de contrato já assinado e em execução. 2. A prestação de serviço essencial em execução justifica o indeferimento de medida cautelar que acarrete sua interrupção, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SS 2.370/PE; TJPA, AI nº 0800751-55.2021; TJ-SP, AI nº 2194352-84.2024.8.26.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815965-81.2024.8.14.0000– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2025)”

A prematura concessão da tutela para suspensão do Pregão com inabilitação da concorrente ensejaria a desconstituição de pareceres técnicos exarados por agentes com fé pública, o que configura ingerência do Judiciário na seara administrativa, sem a certeza da ilegalidade, condição precípua para tal interferência. Além disso, implicaria em graves prejuízos à Administração Pública, especialmente pela possibilidade de descontinuidade do fornecimento do serviço licitado.

Nesse contexto, não havendo a demonstração concreta da concomitância dos pressupostos elencados no art. 300 do CPC - iminente perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso - mostra-se inviável a concessão da tutela liminar pretendida pela agravante.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025